Tribunal: STF
Processo: Rcl 42925
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por C.A.P.S., na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra/SP. 
    O reclamante argumenta, em síntese, que:
    “[...]
    Consta dos autos de investigação criminal nº 1512328-40.2019.8.26.0609 que correm junto à Comarca e Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, em que […] é averiguado, que, a pretexto da defesa do sigilo das apurações que ali são encadeadas e, bem assim, com supedâneo no art. 7º, § 11, da Lei 8.906/94 (Estatuto dos Advogados do Brasil), o D. Magistrado do feito, mediante r. Decisão de negativa de acesso àqueles autos penais digitais, assim se pronunciou: 
    ‘[…]
    Tendo em vista as inúmeras solicitações de senhas recebidas pelo cartório, intimem-se todos os defensores dos investigados de que foi decretado sigilo nos autos às fls. 1236, vez que há diligências deferidas ainda pendentes de cumprimento, nos termos do art. 7º, §11º, do Estatuto da OAB. 
    […]’.
    Todavia, como é cediço em direito, ao assim decidir, o i. Julgador de Primeira Instância do e. TJSP logrou cometer franca e frontal agressão à Súmula Vinculante 14 deste excelso Supremo Tribunal Federal, que, a toda prova, insofismavelmente, assegura e garante pleno e amplo acesso aos autos processuais e respectivas diligências já documentadas e a eles anexadas às defesas técnicas dos acusados e/ou averiguados em feitos desta ordem e natureza, de tal sorte que, tem […], através da obstrução sofrida por seu patronado judicial, por prejudicado o seu constitucional direito à ampla defesa e contraditório, ainda que, evidentemente, não se ignore o caráter, em regra, inquisitivo da primeira fase do procedimento administrativo de colheita de provas que tem os inquérito policiais. 
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer que seja “julgada inteiramente procedente a presente Ação de Reclamação Constitucional, com a confirmação da medida liminar eventualmente deferida em razão do atentado cometido em [seu] desfavor, tanto em relação ao regular exercício da advocacia, quanto ao teor normativo da Súmula Vinculante 14 - STF” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Anoto, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Suprema Corte, como ocorre na espécie.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta reclamação.
    O direto de acesso pelas partes ao contido nos processos judiciais ou administrativos deflui diretamente do princípio democrático da publicidade, que deve nortear a ação da administração pública e também dos valores que integram amplo catálogo de direitos fundamentais da Constituição da República.
    Todavia, faz-se necessário assentar que uma súmula vinculante não é lei, sendo possível à autoridade não aplicá-la, desde que seja feito de modo fundamentado, em face do caso concreto, quando o interesse público assim o exigir.
    Nesse sentido, no julgamento pelo Plenário da Proposta de Súmula Vinculante 14/DF, o Ministro Cezar Peluso consignou em seu voto que
    “duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: ‘ter acesso amplo aos elementos que, já documentados’. Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se que é retirar dos advogados, na defesa dos clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados”.
    Posteriormente, Sua Excelência complementou a explanação dizendo que,
    “se o Tribunal deixar absolutamente claro, na aprovação da súmula, qual é o seu alcance em relação a esses termos, não haverá dúvida nenhuma. Isto é, as autoridades policiais continuarão autorizadas a estabelecer seu programa de investigação sem que os advogados lhe tenham acesso. O que não poderão evitar é apenas isso, e que me parece fundamental na súmula: os elementos de prova já coligidos, mas que não apontem para outras diligências, que não impliquem conhecimento do programa de investigação da autoridade policial, enfim que não cerceiem de nenhum modo o Estado no procedimento de investigação, esses não podem ser subtraídos do advogado. Então, ele terá acesso, mas evidentemente a autoridade policial estará autorizada a separar os elementos de inquérito. Por isso não me pareceu adequada a redação que faz remissão a autos de inquérito, até porque autos não andam, são mero papel; o que anda é o inquérito.
    Em segundo lugar, a afirmação do poder de acesso ‘aos autos de inquérito’ significaria tudo aquilo que a autoridade policial está elaborando e que, de algum modo, está por escrito compondo o inquérito. Aí, sim, ficaria inviabilizada toda a possibilidade de investigação, que, evidentemente, não se faz em termos de contraditório, em que a polícia atue conjuntamente com os advogados! Não é nada disso.
    E, mais, o leading case, do qual participei, era de uma investigação que estava em andamento há não sei quantos anos e havia velhos elementos lá que ficaram conhecidos, do interessado, pela imprensa. Então, havia algum dado que já havia sido recolhido há anos e aos quais o interessado não teve acesso. O que ficou assegurado é que tivesse acesso àquilo que já tinha sido colhido eventualmente contra ele naquele caso; não que opusesse impedimento à autoridade de prosseguir nas investigações como entendesse de direito.
    É nesses termos, Senhor Presidente, que voto em favor da proposta do eminente Ministro Menezes Direito, porque ela deixa claro exatamente isso: não é acesso aos autos do inquérito, é acesso aos elementos de prova já documentados. Apenas isso”.
    Naquela oportunidade, aderi integralmente a essa formulação.
    Veja-se, a propósito, o teor da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Na espécie, o Juízo reclamado apresentou os seguintes fundamentos para negar o acesso aos autos pelo advogado do reclamante:
    “[...] 
    Tendo em vista as inúmeras solicitações de senhas recebidas pelo cartório, intimem-se todos os defensores dos investigados de que foi decretado sigilo dos autos às fls. 1236 vez que há diligências deferidas ainda pendentes de cumprimento, nos termos do art. 7°, § 11°, do Estatuto da OAB.
    […]” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, não há qualquer desrespeito à mencionada Súmula Vinculante. O feito encontra-se na fase de cumprimento de diligências e o impedimento do acesso aos autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. Cito, nessa linha, o seguinte precedente da Segunda Turma:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal [...]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão o Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator